Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740481-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: AARON AUBREY SIQUEIRA SUE D E S P A C H O Constata-se que o advogado subscritor da Apelação (ID 69243213), Rodrigo David (OAB/DF n.o 49.435), não possui procuração nos presentes autos que lhe confira poderes para representar a Brasília Consultoria e Empreendimentos Imobiliários LTDA. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à parte Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator